Tribunal: TJMT
Processo: 1030825-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030825-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), JOAO ALVES FREITAS - CPF: 130.656.881-15 (AGRAVANTE), VERA MARIA KONZEN - CPF: 202.486.281-00 (AGRAVANTE), ENALDO RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 059.280.871-87 (AGRAVADO), EVANIR DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 458.722.521-53 (AGRAVADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS DE BOA-FÉ. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE "AD USUCAPIONEM" E DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé com pedido liminar de retenção e imissão na posse. Os agravantes alegam que ocuparam o imóvel por mais de 15 anos de forma mansa e pacífica, realizando diversas benfeitorias, e que possuem direito à retenção até o ressarcimento pelos gastos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os agravantes fazem jus à manutenção na posse do imóvel até a efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé, nos termos dos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do recurso de apelação nº 0001270-21.2015.8.11.0012, restou comprovado que os agravantes não exerceram posse "ad usucapionem" e que não realizaram benfeitorias no imóvel.

4. O acórdão do referido recurso transitou em julgado em 06 de março de 2024, impossibilitando a reanálise da matéria sob pena de ofensa à coisa julgada.

5. Ausente a comprovação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, não há fundamento para reformar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Não cabe a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse em ação de indenização por benfeitorias quando o acórdão transitado em julgado reconhece a inexistência de posse "ad usucapionem" e de benfeitorias no imóvel."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Vera Maria Konzen e João Alves Freitas
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação de indenização por benfeitoria feita de boa-fé por acessão de retenção e imissão na posse n. 1001369-56.2024.8.11.0012, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Os autores ora agravantes, ingressaram com
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA FEITA DE BOA-FÉ POR ACESSÃO COM PEDIDO LIMINAR DE RETENÇÃO E IMISSÃO NA POSSE,
ação esta que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina – MT. Com o intuito de reaver valores gastos em decorrência de posse mansa e pacifica de um terreno onde foi edificado e realizada diversas bem feitorias uteis no período de mais de 15 anos ininterruptos, onde na oportunidade ingressaram uma ação de usucapião e no decorrer do processo os autores ora agravantes perderam a ação em face dos proprietários, que deixaram o terreno abandonado.”

Afirmam que perderam a ação de usucapião (nº 0001270-21.2015.8.11.0012)

que tinha o intuito de registrar o terreno em face dos atuais proprietários, todavia o acordão reconheceu a existência da posse mansa e pacífica, razão pela qual

os agravantes devem ser restituídos pelas benfeitorias ali realizadas, evitando o enriquecimento sem causa.

Argumentam que o direito a indenização e a retenção é garantido pelos artigos 1.219 e 1.255 do CC.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para que sejam mantidos na posse até a efetiva indenização que será fixada pelo magistrado de origem. No mérito pugna pela reforma da decisão nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque, nos autos do recurso de apelação nº
0001270-21.2015.8.11.0012, restou comprovado que não houve posse “ad usucapionem”, e que não foram feitas benfeitorias no imóvel, confira-se trecho do acórdão:

“[...] A própria testemunha dos Apelantes [AGRAVANTES] Sr. Rudinei Martins Pinto afirma que nunca viu nenhuma benfeitoria ou edificação no imóvel, mas que tão somente limpavam o imóvel.

Destarte, as provas dos autos somente demonstram que os autores limpavam o imóvel, o que não caracteriza posse “ad usucapionem” na medida em que não há comprovação da função social dada a propriedade. [...]” (Id. 197708687)

E, o acórdão do recurso de apelação
0001270-21.2015.8.11.0012 transitou em julgado no dia 06 de março de 2024, assim não subsiste o argumento dos recorrentes para o fim de que seja reformada a decisão agravada para
que sejam mantidos na posse.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025